Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-19.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. SENTENÇA ANULADA.
1. Embora a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas por meio de alienação fiduciária, decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente é possível mediante a comprovação da notificação da mora do devedor, seja por meio do protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento. 2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (REsp 1951.662- RS, REsp 1.951.888-RS).
3. No caso, o credor comprovou o envio da notificação ao endereço da devedora, constante do contrato. A circunstância de a destinatária encontrar-se ausente, conforme comprovante do aviso de recebimento, não a ilide, pois é prescindível o efetivo recebimento da notificação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.